Tribunal: TJDFT
Processo: 0721303-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CAGED. SNIPER. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que indeferiram pedidos de expedição de ofício ao CAGED e de consulta ao sistema SNIPER.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED para identificação de vínculo empregatício do devedor; e (ii) estabelecer se é admissível a consulta ao sistema SNIPER para fins de investigação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do CAGED para fins de execução judicial é inadequada, pois o sistema tem finalidade estatística e não se destina à identificação de vínculos empregatícios para penhora.
4. A consulta ao sistema SNIPER é admissível, por se tratar de ferramenta oficial instituída pelo CNJ, voltada à investigação patrimonial e recuperação de ativos, com acesso autorizado ao Judiciário. Sua utilização visa à efetividade da execução e está alinhada aos princípios da cooperação e da boa-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício ao CAGED não é medida eficaz para localização de bens passíveis de penhora. 2. É admissível a consulta ao sistema SNIPER como instrumento de investigação patrimonial, desde que observados os requisitos legais e a finalidade executiva do processo”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 139, III e IV, 797, 798, II, 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009224, 0709522-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11/06/2025, p. 30/06/2025; Acórdão 2008371, 0736336-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05/06/2025, p. 23/06/2025; Acórdão 1993760, 0704415-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025, p. 29/05/2025; Acórdão 1964901, 0738397-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 05/02/2025, p. 19/02/2025.